Tribunal: TJPA
Processo: 0805282-59.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805282-59.2024.8.14.0040

APELANTE: RICARDO MAK ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805282-59.2024.8.14.0040

APELANTE: RICARDO MAK ALVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - PA16008-A

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado do(a) APELADO: PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES - PE38343-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

Direito Civil. Contrato de seguro. Ação de cobrança. Condução de veículo sem habilitação. Exclusão de cobertura securitária. Sentença mantida.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por segurado que sofreu acidente de trânsito enquanto conduzia motocicleta sem habilitação legal, sendo-lhe negado o pagamento administrativo da indenização. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a existência de cláusula contratual excludente de cobertura e a configuração do nexo causal entre a inabilitação do autor e o acidente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ausência de habilitação do condutor, por si só, configura causa excludente da cobertura do seguro;

(ii) saber se, no caso concreto, há nexo de causalidade entre a condução sem CNH e o sinistro ocorrido;

(iii) verificar a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura por agravamento do risco.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de habilitação, quando associada a evidências de imperícia e à dinâmica do acidente — colisão traseira com veículo parado—, constitui fator contributivo direto para a ocorrência do sinistro.

4. O contrato de seguro firmado entre as partes contém cláusula expressa que exclui a cobertura para acidentes ocorridos quando o veículo é conduzido por pessoa não habilitada.

5. A jurisprudência do STJ admite a validade de tais cláusulas quando comprovado que a inabilitação agravou objetivamente o risco contratado.

6. Não demonstrado pelo apelante qualquer fato externo ou elemento que exclua sua responsabilidade, prevalece a presunção de culpa e a aplicação da cláusula de exclusão de cobertura.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A ausência de habilitação do segurado, quando aliada à dinâmica do acidente que evidencia imperícia, configura agravamento do risco contratual e justifica a exclusão da cobertura securitária, nos termos da cláusula expressa constante da apólice.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0805282-59.2024.8.14.0040
,
A
CORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RICARDO MAK ALVES DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida no bojo da Ação de Cobrança ajuizada em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
, que julgou improcedente o pedido autoral.

A decisão recorrida julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que, embora a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor não configure por si só agravamento intencional do risco contratual, no caso concreto restou demonstrado, a partir da dinâmica narrada no boletim de ocorrência, que o acidente decorreu exclusivamente de culpa do autor, o qual colidiu com a traseira de um veículo que estava devidamente estacionado.

Por essa razão, reconheceu-se a existência de nexo causal entre o sinistro e a condução do veículo sem habilitação, atraindo a aplicação de cláusula contratual excludente de cobertura securitária. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade judiciária.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese:

(i)

a ausência de CNH não constitui, por si só, agravamento de risco, tratando-se de infração administrativa sem nexo direto com a dinâmica do acidente;

(ii)

não ficou comprovado que a ausência de habilitação foi a causa determinante para o sinistro;

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à indenização securitária.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo:

(i)

a existência de cláusula expressa excludente de cobertura em caso de condução sem habilitação;

(ii)

a configuração do nexo causal entre a ausência de habilitação e o acidente, dado que a colisão traseira com veículo parado evidencia imprudência do condutor;

(iii)

a ausência de demonstração, por parte do autor, de qualquer fator externo que justificasse a colisão ou afastasse sua culpa;

(iv)

A presunção de culpa decorrente da colisão traseira, conforme orientação jurisprudencial.

Ao final, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Turma recursal diz respeito à (i) existência ou não de nexo causal entre a ausência de habilitação legal do condutor e o acidente automobilístico que resultou na alegada invalidez do autor, bem como (ii) à validade da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em razão de condução do veículo por pessoa não habilitada.

A controvérsia cinge-se em definir se a ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na hipótese específica dos autos, constitui causa excludente da cobertura securitária contratada, especialmente diante da alegação autoral de que a falta de habilitação seria mera infração administrativa, sem vínculo direto com a dinâmica do acidente.

Compulsando os autos, constata-se que o acidente objeto da presente demanda ocorreu quando o recorrente conduzia uma motocicleta e veio a colidir com a traseira de um veículo que se encontrava parado, devidamente estacionado em local permitido.

Ressalto que o próprio boletim de ocorrência relata que, após a colisão, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu ao solo, resultando na alegada lesão física.

Não há controvérsia quanto à inexistência de habilitação legal por parte do autor, fato expressamente admitido na petição inicial e confessado em documento próprio (declaração firmada nos autos). Além disso, a sentença recorrida bem fundamentou que o contrato de seguro firmado com a empresa requerida contém cláusula específica que exclui a cobertura de eventos ocorridos quando o condutor do veículo não possuir habilitação legal para tanto.

Conforme reconhecido por esta jurisprudência e consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a simples ausência de CNH, por si só, não configura agravamento intencional do risco. Todavia,
não é esta a hipótese dos autos
.

No caso concreto, a dinâmica do acidente — colisão traseira com veículo devidamente estacionado no acostamento — denota com clareza que houve imprudência e imperícia na condução da motocicleta, circunstância que, somada à inexperiência comprovada do condutor, representa fator objetivo de
agravamento do risco segurado
. A jurisprudência pacífica é no sentido de que, sendo a colisão traseira presumidamente causada por desatenção ou imprudência, incumbe ao condutor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da sua culpa, o que não se verifica nos autos.

Como reforço, transcrevo trecho da sentença, que ora se adota como razão de decidir:

“
Assim, para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC⁄02, exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a mera infração administrativa não implica, por si só, o agravamento do risco segurado, dependendo este de demais aspectos circunstanciais a serem observados.

O agravamento intencional envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato.

Logo, como é hipótese de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado pelo autor, caberia a requerida fazer a prova de que a falta da CNH foi determinante para o acidente ou que houve o agravamento intencional do risco, ex vi art. 373, II, do CPC.

No caso dos autos, além do autor não possuir habilitação para conduzir motocicleta, observa-se do Boletim de Ocorrência que o sinistro foi causado porque o autor colidiu com veículo que estava estacionado.

Ademais, o contrato afasta o pagamento da indenização em caso de condução de veículo sem a devida habilitação.”.

Além disso, as condições contratuais são claras e específicas ao excluir da cobertura os acidentes decorrentes da condução por pessoa não habilitada. Tais cláusulas, além de válidas, são compatíveis com a natureza do contrato de seguro, o qual se funda na boa-fé e na precisa delimitação do risco segurado.

Corroborando esse entendimento, colaciono ainda julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ADICIONADA A OUTRAS CAUSAS . AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA . INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a decisão agravada, proferida pelo em. Ministro Presidente desta Corte Superior, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial sob o fundamento dos óbices de admissibilidade do recurso especial previstos na Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF e a não comprovação de dissídio jurisprudencial .
2. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 3. In casu, quando adicionada a outros fatores, a falta de habilitação para conduzir motocicleta pode ser utilizada como fundamento para justificar o afastamento de cobertura securitária . 4. Para afastar a cobertura securitária, a Corte de origem, além do fato do condutor não possuir habilitação para conduzir motocicleta, considerou: i) que o caminhão trafegava corretamente na preferencial; ii) que o condutor perdeu o controle da motocicleta e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão; iii) que o contrato de seguro coletivo afastava o pagamento do benefício no caso de condução de veículo sem a devida habilitação
. 5. Desse modo, observa-se que a revisão dos fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ . 6. Nas razões do presente agravo interno, a agravante novamente deixa de impugnar os fundamentos da decisão contra a qual recorre. 7. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida . Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça . 8. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei. 9 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1918874 SC 2021/0184884-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, entendo que, na hipótese dos autos, a
imperícia do autor
, evidenciada pela colisão traseira em veículo imóvel,
constitui fator determinante para a ocorrência do sinistro
, sendo
a ausência de habilitação elemento diretamente contributivo
. Neste cenário, impõe-se a validade e a aplicabilidade da cláusula contratual excludente.

Ante ao exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença de improcedência
proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/08/2025